Tribunal: STF
Processo: ARE 1475201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por AUGUSTO CAMACHO BORDIM ARAUJO e por BRUNO HENRIQUE DESIDERIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    O recurso de BRUNO HENRIQUE DESIDERIO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DEENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO.PRELIMINARES:NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - INVASÃO DE DOMICÍLIO -. DESCABIMENTO.- A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio comporta exceções,como em caso de flagrante delito ou mediante consentimento do morador (art.50, XI, da CF188). Tratando-se o tráfico de drogas de delito permanente, cujasituação de flagrância se protral no tempo, incabível a alegação de violação aoprincípio constitucional da Inviolabilidade do domicílio.NULIDADE - FLAGRANTE FORJADO - INEXISTÊNCIA.- Se os elementos de convicção foram coletados aos autos durante o Inquéritopolicial, nos termos das fórmulas e prescrições contldas no Titulo lIdo Códigode Processo Penal, não há que se falar em ilicitude de produção probatória.- O inquérito policial é mera peça Informativa e eventual vicio a ele concernentenão afeta a ação penal.MÉRITO:RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA OTRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - IMPUTAÇÃO DIRIGIDA A DOIS AGENTES -AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO COMETIMENTO DOS DELITOS PORPARCELA DOS DENUNCIADOS - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS.- É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas nãocomprovam com segurança o envolvimento no tráfico lIlcito de drogas eassociação para o tráfico de dois acusados.CONCURSO ENTRE OS DELITOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E# ASSOCIAÇÃO - BIS IN IDEM - ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOPRIMEIRO CRIME.- Resta configurado o bis in idem na condenação dos acusados pelos crimes deassociação para o tráfico e formação de quadrilha quando não comprovado ocometimento de outros delitos, além do tráfico de drogas, pela associação.RECURSOS DEFENSIVOS - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.- A definição típica do artigo 33 da Lei n°. 11.343106 é de conteúdo variado,prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime.- A apreensão de drogas que os agentes tinham em depósito para finsmercantis, diante das circunstâncias fáticas e da prova testemunhal produzida,constitui elemento suficiente para manutenção das condenações pelo delito doartigo 33 da Lei n°. 11.343/06.ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 35 DALEI 11.34312006 - EXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO PERMANENTE ENTREAGENTES - DELITO CONFIGURADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS.- Comprovada a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar,reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e§1 0, 34 e 36 da Lei 11.343106, imperiosa a manutenção das condenações pelocrime previsto no artigo 35.DOSIMETRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PENA-BASE - NATUREZA EQUANTIDADE DAS DROGAS ILÍCITAS - MANUTENÇÃO.- No delito de tráfico de drogas, a fixação da pena-base deve considerar anatureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social dos agentes, nos moldes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lein°. 11.343106.CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4 0, DALEI N°. 11.343106 - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE.- Se comprovada a dedicação dos agentes às atividades criminosas, não há quese falar em aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4 0 doart. 33 da Lei 11.343106.DELAÇÃO PREMIADA - AFASTAR.- Para o reconhecimento da delação premiada é necessário que as informaçõesprestadas possibilitem a solução da persecução penal, reportando acolaboração do agente à elucidação de fatos de difícil elucidação e cuja autoriaainda é incerta.REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO - DESCABIMENTO.- Nos moldes do artigo 33, %2 1 e 31, do Código Penal Brasileiro, o magistrado,ao fixar o regime prisional ao delito, deve levar em consideração a quantidadede pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CódigoPenal, entretanto, em relação ao tráfico de drogas, deve preponderar apersonalidade e conduta social do agente e da natureza e da quantidade dasubstância entorpecente, conforme artigo 42 da Lei 11.343106.RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - NAO CABIMENTO - INSTRUMENTO EPROVEITO DA PRÁTICA DE CRIME.- Se restou devidamente comprovado nos autos que o bem apreendido foiutilizado e/ou é proveito na prática do crime de tráfico ilícito de drogas, serádecretado seu perdimento em favor da União, após o trânsito em julgado dasentença, nos termos dos artigos 62 e 63, ambos da Lei n°. 11.343/06 e art. 91,11,"b", do Código Penal (CP).



    No recurso extraordinário de BRUNO HENRIQUE DESIDERIO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de BRUNO HENRIQUE DESIDERIO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Já quanto à insurgência de AUGUSTO CAMACHO BORDIM ARAUJO, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional e ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por BRUNO HENRIQUE DESIDERIO, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente